Tribunal: TJES
Processo: 5002179-97.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002179-97.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELIDIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A
condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

II.
Na hipótese,
além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.

I
II
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002179-97.2023.8.08.0038

A
PELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELAD
A
:

CELIDIA GOMES DOS SANTOS

J
UIZ: DR.
MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
p
elo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo de
Nova Venécia
–
1ª
Vara
Cível
, em AÇÃO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
ajuizada por
CELIDIA GOMES DOS SANTOS
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
e de GABRIEL JUNIOR DOS SANTOS MERCES,
cujo
decisum
julgou procedente a demanda
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
DE NOVA VENECIA
a fornecerem à parte beneficiária (
GABRIEL JUNIOR DOS SANTOS MERCES
) tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde,
oportunidade em que
condenou o
s

requeridos
em honorários advocatícios no importe de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais).

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma, que
“
o recorrente não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem. É
certo que
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, mister consignar,
nas palavras de Humberto Theodoro Jr,
que
“
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
1
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
”
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Menciona, ainda, o doutrinador:

“
Nem todas as defesas processuais, no entanto, visam à total e imediata inutilização do processo, razão pela qual elas podem ser subdivididas em peremptórias e dilatórias.

São peremptórias as que, uma vez acolhidas, levam o processo à extinção, como a de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, perempção etc. (art. 485).108 Aqui, o vício do processo é tão profundo que o inutiliza como instrumento válido para obter a prestação jurisdicional.

São dilatórias as defesas processuais que, mesmo quando acolhidas, não provocam a extinção do processo, mas apenas causam ampliação ou dilatação do curso do procedimento. Assim, quando se alega nulidade da citação, incompetência do juízo, conexão de causas, deficiência de representação da parte ou falta de autorização para a causa, ou ausência de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar (art. 335, I, II, VIII, IX e XII), em todos esses casos a defesa provoca apenas uma paralisação temporária do curso normal do procedimento, enquanto o obstáculo processual não seja removido. Superado o impasse, a relação processual retoma sua marcha regular rumo à solução de mérito, que é o objetivo final do processo.”

Examinados os autos,
noto que além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica
em
sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Logo, com razão o apelante ao pugnar pelo afastamento de sua condenação
aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, inexisti
u
pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.
2) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0009579-19.2019.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006353-13.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ata: 31/Jan/2024)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar provimento ao recurso.